Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600297-62.2024.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600297-62.2024.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Cargo - Vereador, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600297-62.2024.6.16.0195,
que julgou procedente a presente representação, confirmando a liminar anteriormente deferida e,
com amparo nos artigos 29, § 2º, da Resolução 23.610/2019 e 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, aplicou
à representada Iron Gym Fitness Academia de Musculação e Ginástica Ltda e ao candidato
Alexandre Paes Euzébio, multa no valor de R$ 5.000,00, para cada um deles. (Representação
ajuizada por Ministério Público Eleitoral em face de Iron Gym Fitness Academia de Musculação e
Ginástica Ltda e Alexandre Paes Euzébio, com fulcro art. 35 e na forma do art. 96 da Lei nº 9.504/97
e art. 3º, parágrafo único e art. 17 e seguintes da Resolução nº 23.608/2019 do TSE, na qual alegou
que por meio da Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral apresentada por meio do
aplicativo Pardal, em que teria sido encaminhada propaganda eleitoral do candidato a vereador
Alexandre Paes Euzébio pelo município de Campina Grande do Sul (RCand 0600233-
52.2024.6.16.0195), com divulgação pela "Academia Iron", enquanto pessoa jurídica, com
distribuição em massa pelo aplicativo Whatsapp. Asseverou também que acostado print do
aplicativo Whatsapp em que é possível verificar que há divulgação por "Academia Iron", se trata
nitidamente de pessoa jurídica, tendo sido vinculada publicação de repercussão massiva e por
conseguinte, possível constatar que o representado está se valendo de propaganda eleitoral
irregular para potencializar a campanha, comprometendo o equilíbrio na disputa política e a lisura
do processo eleitoral. RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALEXANDRE PAES EUZEBIO (RECORRENTE)
GUILHERME AUGUSTO BECKER (ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO (ADVOGADO)
IRON GYM FITNESS ACADEMIA DE MUSCULACAO E
GINASTICA LTDA (RECORRENTE)
GUILHERME AUGUSTO BECKER (ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151471
22/10/2024
17:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.126

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600297-62.2024.6.16.0195 – Campina
Grande do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ALEXANDRE PAES EUZEBIO
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO BECKER - OAB/PR51716
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - OAB/PR43681
RECORRENTE: IRON GYM FITNESS ACADEMIA DE MUSCULACAO E GINASTICA LTDA
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO BECKER - OAB/PR51716
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - OAB/PR43681
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
PESSOA JURÍDICA. VEICULAÇÃO EM
A P L I C A T I V O D E M E N S A G E N S
I N S T A N T Â N E A S . W H A T S A P P .
A L E G A Ç Ã O
D E
E R R O
D E
FUNCIONÁRIO. MULTA APLICADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por IRON
G Y M F I T N E S S A C A D E M I A D E
MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA LTDA e
ALEXANDRE PAES EUZÉBIO em face de
sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona
Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR,
que julgou procedente a representação do
Ministério Público Eleitoral.

1.2. A sentença determinou multa de R$
5.000,00 para ambos os recorrentes, pela
veiculação de propaganda eleitoral irregular
em benefício de candidato a vereador,
realizada pela pessoa jurídica através de
disparos pelo aplicativo WhatsApp.
Num. 44151471 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217480858900000043101238
Número do documento: 24102217480858900000043101238
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:42:16

1.3. Os recorrentes alegam que o disparo
foi realizado por erro de funcionário, sem o
conhecimento do proprietário, e requerem a
reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Legalidade da veiculação de
propaganda eleitoral por pessoa jurídica em
aplicativo de mensagens.

2.2. Responsabilidade objetiva do
candidato, sócio-administrador da empresa,
pela veiculação realizada.

2.3. Cabimento da aplicação de multa
prevista no art. 57-C da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral (art. 57-C, §1º, I,
da Lei nº 9.504/97) veda a veiculação de
propaganda eleitoral em sites, aplicativos
ou redes sociais administrados por pessoas
jurídicas, configurando-se infração eleitoral
sujeita à penalidade.

3.2. A alegação de erro do funcionário não
exime os recorrentes de responsabilidade,
considerando que o candidato é sócio-
administrador da pessoa jurídica,
presumindo-se seu conhecimento.

3.3. A jurisprudência do TSE reforça a
vedação à participação de pessoas jurídicas
em campanhas eleitorais, direta ou
indiretamente, com a aplicação de sanções
cabíveis, conforme decidido na ADI 4.650
(STF) e na AREspE 0600386-63/PR.

3.4. A sanção imposta na sentença está em
conformidade com o art. 57-C, §2º, da Lei
nº 9.504/97, sendo mantida a multa
aplicada no valor mínimo de R$ 5.000,00 a
cada recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se integralmente a sentença de
primeiro grau.

4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de
Num. 44151471 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217480858900000043101238
Número do documento: 24102217480858900000043101238
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:42:16

propaganda eleitoral por pessoa jurídica em
aplicativo de mensagens, ainda que por
erro de funcionário, configura irregularidade
p a s s í v e l d e m u l t a , s e n d o d e
responsabilidade do candidato beneficiado."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §1º, I; art. 57-C,
§2º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29,
§1º, I.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IRON GYM FITNESS
ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA LTDA E ALEXANDRE PAES EUZÉBIO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do
Sul/PR, a qual julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral.

Na origem, trata-se de Notícia de Irregularidade de Propaganda apresentada
através do aplicativo Pardal em face da pessoa jurídica Iron Gym Fitness Academia de
Musculação e Ginástica Ltda em benefício do candidato a vereador e Alexandre Paes
Euzébio em Campina Grande do Sul/PR . Narra o representante do Ministério Público
Eleitoral que teria sido encaminhada propaganda eleitoral do candidato a vereador
ALEXANDRE PAES EUZÉBIO pelo município de Campina Grande do Sul (RCand
0600233-52.2024.6.16.0195), com divulgação pela “Academia Iron”, enquanto pessoa
jurídica, com distribuição em massa pelo aplicativo Whatsapp.

Após a instrução, na sentença (ID 43903613), foi julgada procedente a
representação confirmando a liminar anteriormente deferida e aplicada à representada
IRON GYM FITNESS ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA LTDA e ao
candidato ALEXANDRE PAES EUZÉBIO, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada um deles (id. 43969904).
Num. 44151471 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217480858900000043101238
Número do documento: 24102217480858900000043101238
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:42:16

Inconformados, os recorrentes, interpuseram o presente Recurso Eleitoral (ID
43969910), defendendo que a propaganda irregular ocorreu por conta de equívoco
praticado por funcionário novo do estabelecimento comercial, uma vez que “tal celular era
apenas para uso interno dos funcionários e tal conteúdo deve ter ficado na pasta do
celular e o proprietário sequer teve conhecimento prévio do suposto uso indevido”.
Requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a
consequente reforma da decisão recorrida e a devida improcedência dos pedidos
formulados em exordial.

As contrarrazões apresentadas no id. 43969913 pelo Ministério Público
Eleitoral peticionando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43974524)
entendendo que restou devidamente comprovada a prática irregular, sendo o caso de
desprover o recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IRON GYM
FITNESS ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA LTDA E ALEXANDRE PAES
EUZÉBIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina
Grande do Sul/PR, a qual julgou procedente a representação proposta pelo Ministério
Público Eleitoral, em virtude de propaganda eleitoral realizada pela pessoa jurídica Iron
Gym Fitness Academia de Musculação e Ginástica Ltda em benefício de Alexandre Paes
Euzébio, candidato a vereador.

II.i. Admissibilidade

O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em
03/09/2024, (id. 43909904, terça-feira) e o recurso eleitoral fora protocolado no mesmo
dia (id. 43969910), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º,
da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia, na forma do art. 22, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE.

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito

No mérito, o debate é se a publicação de imagem no whatsapp do
Recorrente, caracteriza o ato de propaganda eleitoral.

Num. 44151471 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217480858900000043101238
Número do documento: 24102217480858900000043101238
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:42:16

De início, importante esclarecer que não se trata de propaganda eleitoral
antecipada, na medida em que veiculada em após o dia 16/08/2024, portanto, após o
início do período de propaganda eleitoral.

Além disso, resta como fato incontroverso nos autos a veiculação da
propaganda pela realizada pela pessoa jurídica IRON GYM FITNESS ACADEMIA DE
MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ nº
36.039.117/0001-26, tendo como sócio administrador ALEXANDRE PAES EUZÉBIO.

Eis a foto que acompanha a inicial:

As formas permitidas para a veiculação de propaganda eleitoral na internet
estão previstas no art. 57-B da Lei Geral das eleições, Lei nº 9.504/97.

Nos termos do art. 28, IV da Resolução TSE nº 23.610/2019, a propaganda
eleitoral é regular em aplicativo de mensagens instantâneas quando gerada ou editada
pelo candidato, partido ou coligação e que seja realizada por pessoa natural e sem
disparo em massa em obediência. ao art. 28, IV da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Especificamente sobre a veiculação de propaganda eleitoral por pessoa
jurídica no ambiente da internet há óbice no art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.610/2019:

Art. 29. (...)

§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

(...)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).

(...)

Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C, § 1º, I, da lei nº 9.504/97:

Art. 57-C. (...)

§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
Num. 44151471 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217480858900000043101238
Número do documento: 24102217480858900000043101238
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:42:16

(...)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)

Desses dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de
propaganda eleitoral em sítios, perfis em redes sociais ou afins de pessoas jurídicas,
públicas ou privadas, ainda que gratuitamente em qualquer período, seja de campanha ou
o que lhe antecede. No entanto, é legítima a propaganda na internet em sites oficiais do
próprio candidato, do partido político ou da coligação, desde que o endereço eletrônico
tenha sido informado à Justiça Eleitoral.

A exegese da norma incidente consiste em impedir a participação de pessoa
jurídica no processo eleitoral, seja em período de pré-campanha, seja no período eleitoral
propriamente dito, no intento de resguardar a isonomia do pleito, cominando sanção aos
candidatos beneficiados com a conduta proscrita, previamente sabedores da mesma.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.650, Rel. Min. Luiz
Fux, de 17/9/2015, assentou a impossibilidade de pessoas jurídicas contribuírem de forma
direta ou indireta – inclusive mediante propaganda – em pleitos eleitorais, entendimento
incorporado na reforma empreendida pela Lei nº 13.165/2015.

Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral “...4. As normas que
proíbem a participação de pessoas jurídicas no processo eleitoral visam assegurar,
sobretudo, a igualdade de oportunidades entre os candidatos que concorrem ao pleito
eleitoral, seja impedindo o desequilíbrio da disputa por meio de recursos advindos dessas
pessoas, seja obstando a realização de propaganda eleitoral em favor de determinadas
candidaturas. 5. Deve ser afastada qualquer interpretação permissiva de pessoas
jurídicas empreenderem esforços em favor de pré–candidatos ou candidatos, de qualquer
espécie ou natureza, de modo direto ou indireto, sob o risco de se contemplar a
inobservância de decisão proferida na ADI 4.650.” (AREspE - Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060038663 - - CAMPO MOURÃO – PR -
Acórdão de 02/12/2021 - Relator(a) Min. Edson Fachin - DJE - Diário da justiça eletrônico,
Tomo 229, Data 13/12/2021)

Ainda, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que “Nos termos da
jurisprudência deste Tribunal Superior, o emprego de meio proscrito na pré-campanha é
apto a configurar a propaganda eleitoral antecipada, ainda que não haja pedido explícito
de votos" (AgR-AREspe 0600096-25, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de 13.6.2022)

No caso, extrai-se da foto anexa à inicial que houve veiculação de imagem
caracterizadora de propaganda eleitoral em favor do recorrente no status do aplicativo
whatsapp da pessoa jurídica Iron Gym Fitness Academia de Musculação e Ginástica
Ltda.

Num. 44151471 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217480858900000043101238
Número do documento: 24102217480858900000043101238
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:42:16

De modo bastante simples, o que se colhe da veiculação é a foto de um
“santinho” do candidato Alexandre Paes com o número com o qual está concorrendo ao
cargo de vereador no município de Campina Grande do Sul que encerra a prática de ato
de propaganda eleitoral por pessoa jurídica, prática absolutamente vedada pela legislação
em vigor.

É sabido que as normas que proíbem a participação de pessoas jurídicas no
processo eleitoral visam assegurar, sobretudo, a igualdade de oportunidades entre os
candidatos que concorrem ao pleito eleitoral, seja impedindo o desequilíbrio da disputa
por meio de recursos advindos dessas pessoas, seja obstando a realização de
propaganda eleitoral em favor de determinadas candidaturas.

Importa destacar que o próprio recorrente reconhece a prática da conduta
ilícita, entretanto, a premissa levantada pelo recorrente de que o conteúdo foi
erroneamente publicizado por um funcionário da empresa, não merece acolhida.

Na hipótese em que a propaganda com conteúdo eleitoral é realizada por
meio proscrito no período de campanha constitui violação direta ao disposto no art. 57-C,
I, da Lei das Eleições, descrito de forma objetiva - bastando para caracterizar o ilícito a
realização da mera conduta.

No caso, o beneficiário é candidato ao cargo de vereador na cidade de
Campina Grande do Sul e é sócio administrador da pessoa jurídica Iron Gym Fitness
Academia de Musculação e Ginástica Ltda, não lhe cabendo se esconder atrás de
alegado desconhecimento e esquivar-se de sua responsabilidade objetiva quanto as
veiculações realizadas pelo aplicativo whatsapp de empresa a qual administra.

Sobre isso, bem pontuou o Juiz de 1º Grau, veja-se:

Por fim, no tocante ao conhecimento pelo candidato beneficiado, não restam dúvidas
de ter ocorrido já que figura como sócio administrador da pessoa jurídica e, não
obstante, o Ministério Público não o tenha incluído no polo passivo, foi citado, podendo
exercer o contraditório, sendo de inteiro cabimento a imposição de penalidade neste
caso.

Veja-se, portanto, que a veiculação possui caráter de propaganda eleitoral e é
considerada irregular por ter sido postada em status do aplicativo whatsapp de domínio
de pessoa jurídica, possuindo nítido caráter eleitoral. No contexto dos autos, é inegável
que a conduta da pessoa jurídica é objetiva.

Nesse sentido, colaciona julgados desta e. Corte do TRE-PB:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET.
VEICULAÇÃO EM PERFIL DE PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS.
APLICAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO
CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Num. 44151471 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217480858900000043101238
Número do documento: 24102217480858900000043101238
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:42:16

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 31ª Zona Eleitoral de Campo
Mourão/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral proposta pelo Ministério
Público Eleitoral.

1.2. A sentença aplicou multa à recorrente no valor de R$ 5.000,00, com fundamento
no art. 57–C, §2º, da Lei nº 9.504/97, pela veiculação de propaganda eleitoral em perfil
de pessoa jurídica sem fins lucrativos.

1.3. A recorrente alegou a ausência de prévio conhecimento sobre a veiculação da
propaganda em questão, requerendo o afastamento da multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A necessidade de comprovação de prévio conhecimento da recorrente sobre a
veiculação de propaganda eleitoral irregular em perfil de pessoa jurídica sem fins
lucrativos, para fins de aplicação da multa prevista no art. 57–C, §2º, da Lei nº
9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral na internet
em sítios de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, sujeitando o
responsável à multa, nos termos do art. 57–C, §1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
(Grifei)

3.2. A aplicação da multa ao beneficiário da propaganda irregular depende da
comprovação de seu prévio conhecimento, conforme estabelecido no art. 40–B,
parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.

3.3. No caso, a mera marcação da recorrente na publicação não é suficiente para
caracterizar seu prévio conhecimento, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.

3.4. Inexistindo provas que demonstrem o prévio conhecimento da recorrente,
impõe–se o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
improcedente a representação eleitoral.

4.2. Tese: A aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular veiculada em sítio
de pessoa jurídica exige a comprovação de prévio conhecimento do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:

– Lei nº 9.504/97, art. 40–B, parágrafo único; art. 57–C, §1º, inciso I; art. 57–C, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

– TRE–PR Recurso no (a) Rp nº 060401978, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicação: DJE – DJE, 09/11/2022.

– R–Rp nº 0601478–58/DF, rel. desig. Min. Edson Fachin, DJe de 18.5.2020.

(Recurso Eleitoral nº 060026564, Acórdão nº 63885, CAMPO MOURÃO - PR,
Num. 44151471 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217480858900000043101238
Número do documento: 24102217480858900000043101238
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:42:16

Relator(a): Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julgamento: 02/09/2024
Publicação: 04/09/2024)

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57-C, § 1º, I, DA LEI Nº 9.504/1997. REDE SOCIAL.
INSTAGRAM. PESSOA JURÍDICA. VIÉS ELEITORAL DA MENSAGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS EM ATOS DE
CAMPANHA E DE PRÉ- CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
PROCEDÊNCIA.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. “A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em período
de pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a
realização de doações para campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por
esta Corte no julgamento do REsp nº 0600227–31/PE, julgado em 9.4.2019.”
Procedência da representação. Precedente do TSE.
2. A realização de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica na rede
social Instagram viola os art. e 57- C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, no que faz incidir
a imposição de multa. Recursos desprovidos. (Grifei)

(Recurso Eleitoral nº0600280-27.2022.6.15.0000, Relator Márcio Murilo da Cunha
Ramos, Julgado em 22/08/2022)

Desse modo, inafastável o conteúdo eleitoral veiculado em sítio de pessoa
jurídica, apta a atrair a reprimenda contida no art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.

A aplicação da sanção ocorreu no patamar mínimo previsto em lei, de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a cada recorrente, e inexistindo recurso para a sua majoração,
deve ser mantida, assim como o restante da r. sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
manejado por IRON GYM FITNESS ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA LTDA
E ALEXANDRE PAES EUZÉBIO, mantendo-se íntegra a sentença do MM. Juízo de 1º
Grau.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44151471 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217480858900000043101238
Número do documento: 24102217480858900000043101238
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:42:16

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600297-62.2024.6.16.0195 -
Campina Grande do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ALEXANDRE PAES EUZEBIO, IRON GYM FITNESS ACADEMIA DE
MUSCULACAO E GINASTICA LTDA - Advogados dos RECORRENTES: GUILHERME
AUGUSTO BECKER - PR51716, LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - PR43681 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151471 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217480858900000043101238
Número do documento: 24102217480858900000043101238
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:42:16